Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos, etc. O retorno dos autos à Contadoria deu-se diante de informação fática relevante, qual seja: "[...] Em relação ao autor JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA, ao analisar as fichas financeiras constantes na página 101 do SAJ, observa-se que em agosto/2019 a parte se encontra aposentada e logo, não recebe o abono de permanência. Em relação a autora MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA pensionista do ex-servidor Luiz Hernandes Siqueira, matrícula no 041017-9, de acordo com resposta de oficio página 71, faleceu em 23/08/2018. Diante disso, não há o que se falar em 1/3 de férias sobre abono de permanência em outubro/2019. [...]" Ou seja, o cálculo abrangeu, indevidamente, aposentado e falecida, de modo que o erro se classifica como “material” e assim corrigível a qualquer tempo. Há que se considerar ademais que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, promoveu mudança completa de paradigma em relação a condenações contra a Fazenda Pública entendendo que até mesmo em caso de mudança do índice de juros e correção monetária, a coisa julgada não opera seus efeitos, aí também compreendida a preclusão. À vista do exposto, indefiro o pedido de id num. 57190830 e homologo os novos cálculos para todos os efeitos legais. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator